Tribunal: TJSP
Processo: 1000970-22.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Inocorrência de prescrição ou decadência, nos termos do art. 205 do Código Civil. Incontroverso que a autora, quando da entrega do imóvel, autorizou a instalação de biodigestor no imóvel, não se justificando reclamação posterior por suposto vício aparente. Recurso a que se dá parcial provimento.